Tribunal: TJPA
Processo: 0802238-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802238-60.2021.8.14.0000
PACIENTE: VANDSON FERREIRA MOURA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE ELDORADO DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP C/C ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO ATÉ SER PRESO ESTE ANO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos que o paciente responde a esta ação penal como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP c/c art. 244-B, do ECA, pois, no dia 12/12/2010, o paciente, em conjunto com o nacional conhecido como “Magrão” e um adolescente, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 5.000,00 em dinheiro, cheques no valor de R$ 9.000,00 e um aparelho celular da vítima Ozilon Nascimento Silva, quando esta estava realizando entrega de mercadorias em comércio localizado na vila 17 de abril, zona rural de Eldorado de Carajás/PA. Em seguida, empreenderam fuga. Populares acionaram uma guarnição da polícia militar, que conseguiu prender o paciente e apreender o menor. Perante a autoridade policial, o paciente confessou o crime.

-
A prisão em flagrante ocorreu em 12/12/2010. Em 14/12/2010, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva e, segundo informações do juízo coator,
“na data de 30 de fevereiro de 2011 consta do IP a informação de fuga dos autores do fato para local incerto e não sabido”
. O RMP ofereceu denúncia em 08/04/2019, que fora recebida em 16/05/2019. Determinada a citação do paciente, ele não foi localizado, sendo citado por edital na forma do art. 366, do CPP e decretada sua prisão preventiva.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente em 05/02/2020 (fls. 49-50 ID nº 4745628) e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 24-26 ID nº 4745623),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e da ordem pública, eis que o paciente estava em local incerto e não sabido, pois teria empreendido fuga nos termos das informações prestada pela autoridade coatora, até ser preso na cidade de Goiânia este ano.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO AOS CONTAMINADOS PELO VÍRUS.

- A situação fática revelada nos autos

impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integra o grupo de risco ao covid-19 e de que esteja contaminado, não havendo provas de que a unidade prisional na qual está recolhido não esteja oferecendo tratamento adequado aos acometidos pelo vírus.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
VANDSON FERREIRA MOURA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás nos autos do processo nº 0001745-25.2017.8.14.0108.

O impetrante afirma que fora decretada a prisão preventiva do paciente, com base no art. 366, do CPP,
“por não ter encontrado o acusado para sua citação, para que o mesmo apresentasse sua resposta a acusação.”
, destacando que o mandado de prisão fora expedido em 28/08/2020 e cumprido somente em 11/03/2021. Apresentada a CTPS do paciente, provando que ele não estava em local incerto e não sabido, e levando em conta que a denúncia fora oferecida em 08/04/2019 e os fatos ocorreram em 12/12/2010, foi requerida a revogação da medida extrema, mas o pleito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319),
ponderando a pandemia de covid-19.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-58.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do desembargador inicialmente sorteado (fls. 59-60 ID nº 4750459).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 61-63 ID nº 4753167), as quais foram prestadas às fls. 69-71 (ID nº 4778965), sendo colacionados documentos de fls. 72-127.

Indeferi a liminar
(fls. 128-130 ID nº 4779007).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 133-143 ID nº 4817648).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente responde a esta ação penal como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP c/c art. 244-B, do ECA, pois, no dia 12/12/2010, o paciente, em conjunto com o nacional conhecido como “Magrão” e um adolescente, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de R$ 5.000,00 em dinheiro, cheques no valor de R$ 9.000,00 e um aparelho celular da vítima Ozilon Nascimento Silva, quando esta estava realizando entrega de mercadorias em comércio localizado na vila 17 de abril, zona rural de Eldorado de Carajás/PA. Em seguida, empreenderam fuga. Populares acionaram uma guarnição da polícia militar, que conseguiu prender o paciente e apreender o menor. Perante a autoridade policial, o paciente confessou o crime.

A prisão em flagrante ocorreu em 12/12/2010. Em 14/12/2010, o flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva e, segundo informações do juízo coator,
“na data de 30 de fevereiro de 2011 consta do IP a informação de fuga dos autores do fato para local incerto e não sabido”
. O RMP ofereceu denúncia em 08/04/2019, que fora recebida em 16/05/2019. Determinada a citação do paciente, ele não foi localizado, sendo citado por edital na forma do art. 366, do CPP e decretada sua prisão preventiva.

Nesse prisma, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 49-50 ID nº 4745628) e na de indeferimento de sua revogação
(fls. 24-26 ID nº 4745623),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a gravidade em concreto do crime e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e da ordem pública
, eis que o paciente estava em local incerto e não sabido, pois teria empreendido fuga nos termos das informações prestada pela autoridade coatora, até ser preso na cidade de Goiânia este ano.

Destaco as decisões atacadas:

“DECISO

Vistos os autos.

1. O acusado, devidamente citado por edital, no compareceu ao processo e tampouco constituiu advogado, razo pela qual, com arrimo no artigo 366 do Código de Processo Penal, DETERMINO A SUSPENSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.

2. Anoto que o prazo da suspenso do lapso prescricional é calculado levando-se em conta o máximo da pena privativa de liberdade cominada à infraço. Justifico que a Lei 9.271/96 no dispôs a respeito do tempo de suspenso do prazo prescricional, o que obriga que haja interpretaço nesse sentido. Levando-se em conta que a CF/88 apontou taxativamente os crimes imprescritíveis, no se podendo, por via de analogia, criar-se uma nova categoria por ela no contemplada. Expresso tal posiço que me parece mais consentânea com a realidade e com as previses legais.

3. Aguarde-se em arquivo provisório o comparecimento do acusado, ocasio em que será considerado citado pessoalmente, procedendo ao seu interrogatório e prosseguindo-se o processo em seus ulteriores termos (CPP, art. 366, §2º), ou o advento da prescriço da pretenso punitiva.

4. DECRETO A PRISO PREVENTIVA DO RÉU, de ofício, com fulcro no art. 366, e com base no art. 312, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e aplicaço da lei penal.

5. Expeça-se o necessário MANDADO DE PRISO, que também deverá ser cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Priso do Conselho Nacional de Justiça.

6. Proceda-se às anotaçes necessárias.

7. Após, aguarde-se o transcurso do prazo prescricional e venham conclusos.

8. Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Eldorado do Carajás/PA, 05 de fevereiro de 2020.

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de Direito Titular”

“Trata-se de pedido de revogaço de priso preventiva formulado por advogado em favor do réu Vandson Ferreira Moura, qualificado nos autos (fls. 28-36).

Narra a defesa que o denunciado foi preso em decorrência do mandado de priso expedido por este Juízo, diante da ausência de resposta a acusaço. Afirma, ainda, que o acusado no compareceu para responder a aço por no ter conhecimento da propositura da aço.

Aduz, ainda, que diante da pandemia do novo corona vírus, o CNJ recomendou

a diminuiço/ingresso de pessoas no sistema prisional por imputaço menos gravosa e que esto ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional nos termos do art. 312 do CPP, afirmando inclusive que o Ministério Público manifestou-se pela concesso da liberdade provisória.

Á fl. 68 a Promotora de Justiça de Goiânia, manifesta-se pela ratificaço do cumprimento da ordem constritiva efetivada.

O Ministério Público desta comarca pugnou pelo indeferimento do pedido, posto que no há nos autos fato novo capaz de ensejar a revogaço da priso do acusado, posicionando-se de forma contrária a converso do decreto prisional em priso domiciliar ou adoço de medidas cautelares diversas da priso.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relato. Fundamento e decido.

Entendo pelo indeferimento do pedido de revogaço da priso preventiva.

Com efeito, as causas que ensejaram a decretaço da priso preventiva no se alteraram e a efetivaço da priso do denunciado no trouxe qualquer mudança fática apta a ensejar a revogaço de sua custódia cautelar.

Pelo contrário, os requisitos da priso preventiva encontram-se presentes, como já ressaltado na deciso de fls. 24, por meio da qual este juízo reanalisou a priso preventiva do indiciado.

Com relaço a pandemia mundial da Covid -19 e aplicaço da recomendaço 62/2020 do CNJ, consta nos autos que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e grave ameaça.

Tal circunstância (gravidade em concreto da conduta), autoriza a manutenço da priso preventiva como garantia da ordem pública, conveniência de instruço processual e aplicaço da lei penal, excepcionando, ainda a resoluço oriunda do CNJ.

Nos termos do art. 4º, I, “c”, da Resoluço n. 62/2020 do CNJ, de 17 de março de 2020 (Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoço de medidas preventivas à propagaço da infecço pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo), considerando que na presente aço penal o acusado está sendo processado por crime cometido mediante grave ameaça contra a pessoa, deverá permanecer custodiado, conforme fundamentaço exposta acima.

Dessa forma, apesar do esforço da Defesa em esvaziar os motivos ensejadores do decreto prisional, alegando que os motivos nunca estiveram presentes, sem trazer aos autos qualquer fato novo ou prova de suas alegaçes, no so suficientes para esvaziar/revogar o decreto prisional.

Ante o exposto, indefiro o pedido de revogaço de priso preventiva de VANDSON FERREIRA MOURA, com base no art. 312 do Código de Processo Penal e art. 4º, I, “c” da recomendaço 62/2020 do CNJ.

Intime-se a Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Eldorado do Carajás, 18 de março de 2021.

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de Direito Titular”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, aliado ao fato de ficar foragido – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

No ponto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CITAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO E QUE NÃO COMUNICOU ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE FUGA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.

2. Com relação à tese de nulidade da citação editalícia, na qual a defesa aponta irregularidade pelo suposto não esgotamento de todos os meios necessários para viabilizar a citação pessoal do recorrente, verificou-se que além de ter se mudado do endereço por ele fornecido, o recorrente não procedeu à atualização do seu novo endereço junto ao juízo competente, encontrando-se em local incerto e não sabido quando da tentativa de citação via oficial de justiça, permanecendo nessa situação por três anos, afastando, assim, qualquer alegação de nulidade da citação por edital, eis que esgotados todos os meios disponíveis para localizá-lo.

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, contudo, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo paciente e a nítida intenção de deixar o distrito da culpa logo após o crime para se furtar da aplicação da lei penal, tendo permanecido foragido por mais de três anos.

4. "A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da Justiça." (HC 336.881/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 02/02/2016).

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 360.496/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ (pandemia de covid-19).

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19 e de que esteja contaminado, não havendo

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido não esteja oferecendo tratamento adequado aos acometidos pelo vírus.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/04/2021